Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600287-16.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARCIA ROSANE WERLICH
Órgão julgador: RECORRENTE: MARCIA ROSANE WERLICH
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
04/12/2020
Número: 0600287-16.2020.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 06/11/2020
Processo referência: 0600287-16.2020.6.16.0144
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600287-16.2020.6.16.0144, (DRAP - 0600223-06.2020.6.16.0144) que, com fundamento no artigo 1º,
inciso I, alínea e, número 1, da Lei Complementar nº 64/1990, indeferiu o pedido de registro de
candidatura de MARCIA ROSANE WERLICH para concorrer ao cargo de Vereadora. (Indeferimento
de registro de candidatura coletivo de MARCIA ROSANE WERLICH, para concorrer ao cargo de
vereadora, sob o número 55000, com nome de urna "MARCIA DA ONG", pelo Partido Social
Democrático, no município de Fazenda Rio Grande/PR, pois no caso em questão, a candidata se
encontra inelegível por força do art. 1°, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar n° 64/90, com
redação dada pela LC n° 135/2010. Em que pese a nobre Defesa afirmar que não houve condenação
e que o julgado teria reconhecido apenas a extinção da punibilidade pela prescrição, o certo é que
no histórico ASE consta condenação criminal: a) em 16/12/2015, nos autos nº 0005433-
47.2008.8.16.0013 perante a 7ª Vara Criminal de Curitiba, por crime contra o patrimônio (estelionato)
e; b) em 03/11/2005, nos autos n° 2004.0012483-1, perante a 8ª Vara Criminal de Curitiba, por crime
contra a fé pública (falsificação de documento público). No entanto, quanto ao crime de falsificação
de documento público, tem-se que ela foi condenada a uma pena de 02 anos de reclusão, a qual foi
substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de 05 (cinco) salários mínimos
que deveria ser destinado à uma instituição filantrópica, tendo ocorrido o trânsito em julgado em
29/05/2006. Durante a execução da pena foi reconhecida a prescrição da pretensão executória em
20/08/2013.No caso em apreço, cumpre distinguir a ausência de condição de elegibilidade disposta
no art. 14, § 3º, inciso II, c/c art. 15, inciso III, ambos da Constituição Federal, da causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea e, da Lei Complementar nº 64/90). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCIA ROSANE WERLICH (RECORRENTE)
DANIELI DUDECKE BERKENBROK (ADVOGADO)
JULIANA AUGUSTIN (ADVOGADO)
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21899
616
02/12/2020 20:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 57.588
RECURSO ELEITORAL 0600287-16.2020.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: MARCIA ROSANE WERLICH
- OAB/PR0035021
ADVOGADO: DANIELI DUDECKE BERKENBROK
- OAB/PR0053513
ADVOGADO: JULIANA AUGUSTIN
- OAB/PR100251
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
INDEFERIDO.
INELEGIBILIDADE.
CONDENAÇÃO
CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. PRAZO DE OITO ANOS NÃO DECORRIDO. NÃO
PROVIMENTO.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/12/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Marcia Rosane Werlich para o
cargo de vereador (id. 17443766).
Publicado o edital, não houve impugnação.
Por sentença (id. 17445516), foi indeferido o registro da candidata, ao fundamento de
inelegibilidade.
Inconformada, a requerente recorreu (id. 17445866), aduzindo, em síntese, que a inelegibilidade
decorrente de condenação criminal deve ser contada do trânsito em julgado e não da extinção da pena.
Num. 21899616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220332643900000021238992
Número do documento: 20120220332643900000021238992

Instrui as razões com documento (id. 17445916) e pede, ao final, o provimento.
Cota ministerial (id. 17446116) pelo não provimento.
A recorrente peticionou (id. 18797666) e juntou documento (id. 18797716).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 20432416).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 30/10/2020 (id. 17445666) e as razões foram protocoladas no dia 31/10/2020
(id. 17445866).
Intimado em 31/10/2020 (id. 17446016), o Ministério Público Eleitoral
manifestou-se em 03/11/2020, tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso,
passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se a recorrente contra o indeferimento do seu registro, alegando, em
síntese, que não se encontra inelegível.
Narra que foi condenada criminalmente nos autos nº 2004.0012483-1 por crime
contra a fé pública, tendo ocorrido o trânsito em julgado no dia 26/05/2006 e a extinção da
prescrição executória em 20/08/2013.
Defende que "não é possível interpretar o dispositivo legal do art. 1º, letra 'e', de
e
modo a estendê-lo ao ponto de criar permanência de efeito penal após a extinção da pena"
que se "a pena não foi cumprida porque restou reconhecido a prescrição da pretensão
executória, não incide a causa da inelegibilidade da alínea 'e', eis que não previsto no texto da
.
lei"
Aponta violação aos princípios da "reserva qualificada da lei penal-eleitoral do
e da segurança jurídica.
devido processo legal"
Num. 21899616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220332643900000021238992
Número do documento: 20120220332643900000021238992

Sucessivamente, sustenta que o prazo da inelegibilidade deve ser contado da
ocorrência da prescrição, que entende configurada em 22/03/2012, e não da sua declaração,
invocando precedente deste regional.
Posteriormente, peticionou nos autos (id. 18797666) e juntou documento (id.
18797716) emitido pela Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos
Presídios da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - VEPMA, na qual certificado pela
chefe de secretaria que "conforme cálculo elaborado pelo setor de cadastro desta VEP, a
.
prescrição se deu em 25/05/2012"
Pois bem.
No caso dos autos, é incontroverso que a recorrente foi condenada criminalmente
por crime contra a fé pública previsto no artigo 297,
, do Código Penal, o qual se amolda
caput
à hipótese do artigo 1º, inciso I, alínea "e", número "1",
:
in verbis
A r t .
1 º
S ã o
i n e l e g í v e i s :
I
-
p a r a
q u a l q u e r
c a r g o :
(
.
.
.
)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
, pelos crimes: (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de
cumprimento da pena
2
0
1
0
)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
(Incluído
pela
Lei
Complementar
nº
135,
de
2010)
[não destacado no original]
Também é incontroverso, além de estar devidamente comprovado, que foi
proferida sentença de extinção da pena em 20/08/2013 face ao reconhecimento da prescrição
da pretensão executória.
A recorrente não cuidou de trazer aos autos a íntegra da referida sentença,
limitando-se a colacionar Relatório de Penas e Medidas Alternativas (id. 17445916) e certidão
da secretaria da VEPMA (id. 18797716).
Esses documentos
para fixar a data em que ocorrida a
não são idôneos
prescrição, que depende de expresso reconhecimento judicial. Não basta que haja um cálculo
da secretaria da vara de execuções, sendo imperativo que esse cálculo seja homologado pelo
juízo.
Note-se que, oficialmente, o que há é a comunicação, pelo juízo da VEPMA, de
que a extinção da pena ocorreu em 20/08/2013, sendo esta a data a ser considerada para o
cálculo do prazo de inelegibilidade, ao menos até
em contrário.
prova
Quanto aos argumentos aviados nas razões, tem-se por insubsistentes.
Num. 21899616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220332643900000021238992
Número do documento: 20120220332643900000021238992

Primeiro, a pretensão de que o prazo de inelegibilidade seja computado a partir
do trânsito em julgado e não da extinção da pena contrasta frontalmente com o texto da alínea
"e", que expressamente refere que o marco inicial se dá
.
"após o cumprimento da pena"
Segundo, a noção de que a extinção da pretensão executória impactaria nos
efeitos extrapenais da condenação criminal é derrubada pelo conteúdo da súmula nº 59 do
TSE, segundo a qual "O reconhecimento da prescrição da pretensão executória pela Justiça
Comum não afasta a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90, porquanto não
extingue os efeitos secundários da condenação."
Isso posto, considerando que a prova dos autos indica a extinção da pena no dia
20/08/2013 face à extinção da pretensão executória, tem-se que a recorrente se encontra
inelegível ao menos até o dia 19/08/2021, não fazendo jus ao registro de candidatura nas
eleições do corrente ano.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600287-16.2020.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: MARCIA ROSANE WERLICH -
Advogados do RECORRENTE: DANIELI DUDECKE BERKENBROK - PR0035021, JULIANA
AUGUSTIN - PR0053513, FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS - PR100251 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
Num. 21899616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220332643900000021238992
Número do documento: 20120220332643900000021238992

SESSÃO DE 01.12.2020.
Num. 21899616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220332643900000021238992
Número do documento: 20120220332643900000021238992